Tribunal: TJES
Processo: 0011470-50.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011470-50.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARGARAILZA SIMIRA DE ANDRADE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011470-50.2006.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA: MARGARAILZA SIMIRA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, haja vista estar inconformado com a sentença (fls. 957/960v. – digitalizada), que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por MARGARAILZA SIMIRA DE ANDRADE na petição inicial desta
“ação de responsabilidade civil indenizatória por dano material e reparação por dano moral”
, conforme segue:

Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
o Estado ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa de remuneração da caderneta de poupança (art. 1 9-F da Lei n° 9.494/97) a partir do evento danoso, qual seja, o cumprimento do mandado de prisão contra a requerente (Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.947) desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Diante da sucumbência reciproca,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3 21 I, do Código de Processo Civil, suspendendo a

exigibilidade com relação à autora diante do deferimento da AJG, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em seu articulado recursal (fls. 971/975 – digitalizado), o apelante alega: (i) não consta dos autos qualquer prova de conduta dolosa ou culposa praticada pelos agentes públicos (investigadores de polícia) a ensejar a pretendida indenização; (ii) o fato de haver sentença condenatória na esfera criminal em face dos agentes públicos, conduzindo à evidência da autoria e materialidade do crime, por si só, não faz prova ou coisa julgada no âmbito cível; (iii) ainda que mantido o capítulo da sentença que reconheceu os danos morais, deve ser revisto o
quantum
indenizatório, a ser fixado em valores mais compatíveis com a realidade dos autos, e; (iv) igualmente, o termo
a quo
para a incidência dos juros da reparação pelos danos morais é a data do arbitramento.

Pois bem. Na petição inicial (fls. 02/38 – digitalizada), a apelada expõe que se encontrava trabalhando em 05/05/2003 quando foi detida e conduzida por policiais civis para uma Delegacia de Polícia, sendo acusada injustamente de ter furtado a quantia de R$ 47.000,00 que estaria sendo guardada na residência da empresária Niciliana Robson, sua patroa.

Narra ainda a apelada na petição exordial que os policiais não tinham mandado de prisão, bem como que
foi submetida a tortura física e psicológica pelos respectivos, fazendo jus, portanto, a indenização por danos materiais e morais.

Por ocasião da sentença objurgada, o julgador
a quo
acolheu em parte a pretensão indenizatória, consignando o seguinte, no que interessa:

[...] Nos termos da Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Cuida-se da responsabilidade civil objetiva extracontratual do Estado, que responderá pelos danos causados a particulares independentemente de comprovação de culpa (dolo ou culpa em sentido estrito), bastando, para tanto, que reste demonstrada a existência de conduta imputável ao poder público, dano e nexo de causalidade.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “tratando-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, necessária a demonstração da
ação governamental, nexo de causalidade e dano.
”
1

Conforme relatado, no caso dos autos, alega a requerente que após ser acusada do furto de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) na residência em que trabalhava como doméstica, foi detida e conduzida por policiais civis para uma Delegacia de Vitória-ES, supostamente contratados por seus patrões, sendo submetida à tortura com grave sofrimento físico e moral, a fim de obter a confissão.

As provas produzidas na ação comprovam em parte as alegações autorais.

No juízo criminal (Processo nº 024.030.153.183), os agentes públicos apontados como autores do “grave sofrimento físico e moral” foram
absolvidos
da prática do crime de tortura por ausência de provas e foram
condenados
pelo crime de abuso de autoridade
por terem conduzido a autora para a delegacia a pedido de um civil numa investigação que não era de sua competência, sem qualquer tipo de procedimento legal.
Confira-se excerto do julgamento do recurso de apelação:

“
Vê-se pela narrativa supra que o laudo não comprova, com plena certeza, as torturas que a vítima narra ter sofrido, pois é inconclusivo na resposta se as supostas agressões foram praticadas por meios insidiosos ou cruéis.

(...)

Assim, diante de todas essas considerações, concluo, no tocante às lesões corporais narradas na exordial acusatória, que não pode ser afirmado com total segurança que foram os recorrentes os autores das mesmas, face a existência no caso em estudo de diversos depoimentos contraditórios.

(...)

O que se percebe no presente caderno processual, é que restou eficientemente provado haver sido a vítima
irregularmente
tirada do seu local de trabalho, sendo levada a uma delegacia de Polícia
sem qualquer tipo de procedimento adequado,
devendo os recorrentes serem responsabilizados penalmente, havendo para a repreensão de tal ato um tipo penal próprio que se amolda a tais condutas, qual seja,
abuso de autoridade
.

(...)

Restou esclarecido que os apelantes são policiais civis, sendo inegável haverem eles abusado do poder inerente à função pública, pois deram auxilio a um civil (patrão da vítima) em uma investigação que não era de sua competência e efetuaram o que podemos chamar de uma “prisão” sem qualquer tipo de procedimento legal, haja vista a inexistência nos autos de qualquer termo de flagrante ou qualquer tipo de documento dando conta de que eram eles os responsáveis pelas diligências referentes ao furto, não tendo respeitado, portanto, os ditames firmados pela legislação pátria.
(cópia às fls. 179-187)
(grifei)

Tais fatos restaram corroborados pela prova oral produzida na presente ação e pela apuração realizada no PAD deflagrado em desfavor dos investigadores de polícia, haja vista que os investigadores declararam conduziram a requerente à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa a fim de averiguar a prática do furto, tendo permanecido com ela na delegacia a noite toda até as 8 horas da manhã do dia seguinte, sem que fosse apresentada a uma autoridade policial ou lavrado termo de flagrante ou qualquer documento que embasasse tal conduta.

Desta feita, percebe-se de forma clara a existência de
ilegalidade
e
abuso de autoridade
na conduta perpetrada pelos agentes do estado, já que a “detenção” da requerente ocorreu sem a observância do procedimento legal (diante da ausência de flagrância) e por servidores que não detinham competência para tanto.

Por seu turno, com relação à alegação de tortura não obstante o Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado um dia após o ocorrido (fl. 52) concluir que havia ofensa à integridade física da autora produzida por ação contundente e consistente em
esquimose com 2,5 cm de diâmetro em punho direito, com 2,0 cm de diâmetro em região tenar da mão esquerda, duas em coxa esquerda com 10 cm de diâmetro e com 12 cm x 5 cm e escoriação em punho direito com 1,5 cm de extensão
, não há prova do nexo de causalidade entre a ação dos investigadores de polícia e as lesões sofridas pela autora, circunstância essa reconhecida inclusive pelo juízo criminal.

Logo, estão presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado.

No que tange aos danos materiais pleiteados (salário equivalente a doze meses pela incapacidade total temporária e o valor relativo as despesas médicas realizadas e a se realizarem), conforme exposto, não restou provada a ação dos agentes públicos causadoras das lesões sofridas, motivo pelo qual não merece acolhida a pretensão autoral nesse tocante.

Por sua vez, a ação estatal causou dano moral à requerente, eis que violados seus direitos de personalidade.

No mesmo sentido, colaciono julgado condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais diante de abordagem policial abusiva e prisão para esclarecimentos:

[...]

O dano causado pelo Estado, vale ressaltar, pode ser de natureza patrimonial ou moral, nos termos do Código Civil, que menciona em seu art. 186 que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.

O dispositivo está em consonância com a proteção da personalidade estampada na Constituição Federal, segundo a qual “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (art. 5º, X).

Portanto, considerando que houve violação da honra e da imagem do requerente, ante sua detenção ilegal, restam indubitavelmente configurados os danos morais. A dosimetria do quantum indenizatório, por sua vez, guarda relação direta com a existência e extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a perspectiva econômica do autor e da vítima.

Considerando os elementos trazidos aos autos arbitro a condenação por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). [...]

De minha parte, a sentença deve permanecer incólume.

De fato, a responsabilidade do apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é de natureza objetiva, na forma do que dispõe o art. 37, § 6°, da CF, ou seja, independe de culpa, bastando a existência do dano e o nexo de causalidade existente entre este e a conduta:

Art. 37. [...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso, conforme bem assinalado na sentença, os agentes públicos apontados como autores do constrangimento, apesar de inocentados no que tange ao crime de tortura, foram condenados pelo crime de abuso de autoridade por terem conduzido a apelada para uma Delegacia a pedido de um civil numa investigação que não era de suas respectivas competências, sem qualquer procedimento adequado.

A propósito, assim constou do voto condutor do acórdão proferido na apelação criminal de nº 024.03.015318-3 (fls. 173/195 – digitalizado):

[...] O que
se
percebe no presente caderno processual, é que restou eficientemente provado haver sido a vítima irregularmente tirada do seu local de trabalho, sendo levada a uma Delegacia de Policia sem qualquer tipo de procedimento adequado, devendo os recorrentes serem responsabilizados penalmente, havendo para a repreensão de tal ato um tipo penal próprio, que se amolda a tais condutas, qual seja, abuso de autoridade.

[...]

Restou esclarecido que as apelantes são policiais civis, sendo inegável haverem eles abusado do poder inerente a função pública, pois deram auxilio a um civil (patrão da vítima) em urna investigação que não era de sua competência e efetuaram a que podemos chamar de urna “prisão” sem qualquer tipo de procedimento legal, haja vista a inexistência nos autos de qualquer termo de flagrante ou qualquer tipo de documento dando conta de que eram eles os responsáveis pelas diligências referentes ao furto, não tendo respeitado, portanto, os ditames firmados pela legislação pátria.

Pelo observado, toda a abordagem perpetrada pelos acusados à vítima foi procedida informalmente, não sendo precedida de qualquer procedimento próprio, em atendimento ao pedido de um particular (patrões da vítima), estando tal fato retratado pelos depoimentos de todas as testemunhas nos autos.

Assim, tanto pela prova testemunhal já produzida, como pelo enquadramento jurídico já demonstrado, devem os recorrentes responder pelo delito ora em epigrafe.

Por todo a exposto, atento a tudo mais que nos autos consta,

CONHEÇO DO RECURSO OFERTADO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com o

fim de proceder a emendatio libeli nos presentes autos, para condenar os acusados, nas sanções previstas nos artigo
3º,
alínea “a” c/c artigo 4º, alínea “a”, da Lei n° 4.898/65.

[...]

Ora, dispõe o art. 935 do CC que

“a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”
.

Nesse contexto, restando comprovado que a conduta dos policiais extrapolou o estrito cumprimento do dever legal, tanto que incursos no crime de abuso de autoridade, produzindo desnecessário e inequívoco constrangimento à apelada, não há como afastar o reconhecimento da responsabilidade do apelante. Decerto, é evidente o dissabor íntimo sofrido pela apelada com a conduta ilegal e errônea dos agentes do apelante, tendo sido irregularmente retirada do seu local de trabalho e conduzida a uma Delegacia de Polícia, com patente perturbação em suas relações psíquicas e na tranquilidade.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Sopesando o transtorno suportado pela apelante, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira.

A propósito,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABUSO DE AUTORIDADE. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA E CONSTRANGEDORA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1) Na espécie, a abusividade na conduta policial se revelou tanto pela ausência de motivo hábil a deflagrar a abrupta e violenta abordagem, como pelo fato de a atuação ter sido efetivada por agentes à paisana e em veículo descaracterizado, colocando-a em posição de revista ao tempo em que eram proferidas ofensas à sua honra e lhe era apontada uma arma de fogo, atitude esta que levantou o legítimo receio na apelada de que estava sendo perseguida por criminosos. 2) A gravidade do dano, por sua vez, restou agravada pelo fato de a abordagem ter ocorrido em via pública, em local e horário de grande circulação de pessoas, o que gerou grande repercussão e a exposição do nome e da imagem da autora na mídia.
3) Restando comprovado que a conduta dos policiais extrapolou o estrito cumprimento do dever legal, produzindo desnecessário constrangimento à autora⁄apelada, não há como afastar o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado. 4) A indenização por dano moral visa atenuar a dor e o vexame sofridos, sem que haja o enriquecimento da vítima. Para a fixação do quantum a ser arbitrado, vários requisitos devem ser analisados, tais como: a capacidade econômica do agressor; o caráter punitivo, a conduta social e econômica dos envolvidos; o grau de culpa; o conforto ao ofendido; o caráter compensatório; a gravidade da lesão; entre outros aspectos. 5) A fim de preservar o caráter pedagógico da medida e o conforto que é próprio da indenização por danos morais, foi mantido o valor da condenação fixado em primeiro grau de jurisdição em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024080007198, Relator Designado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

Por derradeiro, também não subsiste a irresignação do apelante quanto ao termo inicial dos juros, valendo consignar o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.230/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Bem vistas esta coisas, não enxergo qualquer impropriedade na sentença objurgada, devendo, repito, ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da apelada de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011470-50.2006.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA: MARGARAILZA SIMIRA DE ANDRADE

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
CONDUTA POLICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso, conforme bem assinalado na sentença, os agentes públicos
apontados como autores do
constrangimento, apesar de inocentados no que tange ao crime de tortura, foram
condenados
pelo crime de abuso de autorid
ade por terem conduzido a apelada
para
uma Delegacia
a pedido de u
m
civil
numa
investi
gação que
não era de sua
s respectivas
competência
s
,

s
em qualquer procedimento adequado.

2.
Ora, dispõe o art. 935 do
CC
que

“
a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acha
rem decididas no juízo criminal”
.

3. Nesse contexto, restando comprovado que a conduta dos policiais extrapolou o estrito cumprimento do dever legal, tanto que incursos no crime de abuso de autoridade, produzindo desnecessário e inequívoco constrangimento à apelada, não há como afastar o reconhecimento da responsabilidade do apelante. Decerto, é
e
vidente o dissabor íntimo sofrido pela apelada com a conduta ilegal e errônea dos agentes do apelante, tendo sido irre
gularmente
reti
rada do seu local de trabalho
e

conduzida
a uma Delegacia de Policia
, com patente perturbação em suas relações psíquicas e na tranquilidade.

4.
Sopesando o transtorno suportado pela apelante, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira.

5.

“
Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ)”
.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.230/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022).

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.